Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-55.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-55.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FATIMA HELENICE SILVA - CPF: 378.674.401-78 (APELANTE), DANIELA SCHEILA ZANDER - CPF: 028.410.210-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MIGRAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - BLOQUEIO INDEVIDO DE APARELHO CELULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO E DEIXOU DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O bloqueio injustificado e sem qualquer aviso prévio de aparelho celular por período considerável gera transtornos ao usuário que ultrapassam os limites da normalidade, sendo inequívocos os constrangimentos que sofre a pessoa em razão desse ato ilícito.

II - A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

III – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível proposto por FATIMA HELENICE SILVA, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Campo Verde-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, nº 1001036-55.2022.8.11.0051, proposta pelo ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter efetuado em 29/12/2021, a migração do seu plano telefônico pré-pago, para o plano telefônico controle.

Aduziu que plano controle possui um valor mensal, é que não requer a inserção prévia de créditos para manutenção da linha telefônica.

Entretanto, teve a sua linha telefônica bloqueada desde 16/03/2022, em razão de falta de inserção prévia de créditos de 29/12/2021.

Com tais considerações, requereu o restabelecimento do serviço da forma contratada, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente:

“Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DETERMINAR que a Requerida promova as devidas alterações em seu sistema de gerenciamento, a fim de impedir que, por falta de recarga, sejam suspensos os serviços contratados pela Requerente.

Sem possibilidade de identificar o período de suspensão, e não sendo o caso de pedido ilíquido, INDEFIRO o pedido de compensação.

INDEFIRO, ainda, o pedido de indenização por danos morais, por entender que a mora constatada não ultrapassa os perímetros do contrato para afetar direitos personalíssimos da Requerente.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa”.

Inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que restou comprovada a má prestação do serviço, já que a linha telefônica foi bloqueada indevidamente; (ii) aduziu que o presente caso não se tratar de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em uma sociedade; (iii) que o transtorno sofrido pela recorrente, ultrapassou os limites daqueles fatos que podem ser absorvidos pelo homem médio. Razão pela qual não há como deixar de reconhecer a existência do abalo moral impingido ao recorrente passível de reparação pecuniária; (iv) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da incidência do dano moral ao presente caso.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível proposto por FATIMA HELENICE SILVA, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Campo Verde-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, nº 1001036-55.2022.8.11.0051, proposta pelo ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia posta em aferir se a empresa/apelada tem o dever de indenizar os danos morais alegados pela autora/apelante, em razão do bloqueio indevido de seu aparelho celular.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho o "dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana" e explica:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, constitui dano moral o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana", que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, e se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

De fato, para que haja a compensação, a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No caso dos autos, tenho é inegável que o bloqueio injustificado e sem qualquer aviso prévio do aparelho celular da autora, não constituiu apenas um dissabor ou mero aborrecimento.

Esclareço que os serviços de telefonia móvel são de extrema necessidade nos dias atuais, e tendo a parte autora/apelante sido privada de sua utilização, em razão de bloqueio indevido, ultrapassando, portanto, a esfera dos dissabores cotidianos.

Tem-se, que a parte autora/apelante faz jus à indenização reclamada, eis que o bloqueio injustificado e sem qualquer aviso prévio de seu aparelho celular, associado à via crucis por ela enfrentada para tentar solucionar o problema administrativamente, lhe gerou transtornos que ultrapassaram os limites da normalidade, sendo inequívocos os constrangimentos que sofreu em razão desse ato ilícito.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE APARELHO CELULAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O bloqueio injustificado e sem qualquer aviso prévio de aparelho celular por período considerável gera transtornos ao usuário que ultrapassam os limites da normalidade, sendo inequívocos os constrangimentos que sofre a pessoa em razão desse ato ilícito. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG, 13ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5009558-41.2019.8.13.0313, RELATOR: DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM 06/05/2021)."

No tocante ao quantum da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

"Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82)."

Ainda, colaciono jurisprudência dessa Egrégia Segunda Câmara Cível do TJMT:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SEM CONTRATO – SEM GRAVAÇÃO – TELA SISTEMA DE FORMA ISOLADA NÃO SERVE COMO MEIO DE PROVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – APONTAMENTO NEGATIVO INDEVIDO - DANO MORAL DEVIDO – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REJEITADA – REQUERENDO QUE JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como os honorários de sucumbência, não merecem alteração.

II – Por fim, nos termos do art. 398 do CC/2002, e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1002603-50.2021.8.11.0086, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/06/2023)."

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora incidindo desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção incidindo desde o arbitramento no termo do da sumula 362 do STJ.

Por outro lado, tendo em vista o provimento do presente recurso, necessário alterar a base de incidência dos honorários fixados na origem.

E em atenção ao disposto no Art. 85, § 2º do CPC/15, que determina que em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Assim, os honorários fixados na origem em 10% sobre com base no valor da condenação, devem ser alterados para constar como base o valor da condenação.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024